Tribunal: CARF
Processo: 15586.720197/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os documentos apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível o creditamento integral das contribuições, sendo válida apenas a tomada do crédito presumido pela aquisição de pessoas físicas.
AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA. CAFÉ EM GRÃO CRU. PRODUTO BENEFICIADO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
É válida a apropriação de crédito integral da Contribuição ao PIS e da COFINS nas aquisições de café de cooperativas de produção agropecuária, sujeitas ao regime de tributação normal, uma vez comprovado que se trata de compra de café em grão cru, produto este já submetido a beneficiamento (disposto no §6o do artigo 8o da Lei n.10.965/2004).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os documentos apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível o creditamento integral das contribuições, sendo válida apenas a tomada do crédito presumido pela aquisição de pessoas físicas.
AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA. CAFÉ EM GRÃO CRU. PRODUTO BENEFICIADO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
É válida a apropriação de crédito integral da Contribuição ao PIS e da COFINS nas aquisições de café de cooperativas de produção agropecuária, sujeitas ao regime de tributação normal, uma vez comprovado que se trata de compra de café em grão cru, produto este já submetido a beneficiamento (disposto no §6o do artigo 8o da Lei n.10.965/2004).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720197/2012-82
ACÓRDÃO
3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os
documentos apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica,
incabível o creditamento integral das contribuições, sendo válida apenas a
tomada do crédito presumido pela aquisição de pessoas físicas.
AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA. CAFÉ EM GRÃO CRU. PRODUTO
BENEFICIADO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
É válida a apropriação de crédito integral da Contribuição ao PIS e da
COFINS nas aquisições de café de cooperativas de produção agropecuária,
sujeitas ao regime de tributação normal, uma vez comprovado que se trata
de compra de "café em grão cru", produto este já submetido a
beneficiamento (disposto no §6o do artigo 8o da Lei n.10.965/2004).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os
documentos apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica,
incabível o creditamento integral das contribuições, sendo válida apenas a
tomada do crédito presumido pela aquisição de pessoas físicas.
AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA. CAFÉ EM GRÃO CRU. PRODUTO
BENEFICIADO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
2
É válida a apropriação de crédito integral da Contribuição ao PIS e da
COFINS nas aquisições de café de cooperativas de produção agropecuária,
sujeitas ao regime de tributação normal, uma vez comprovado que se trata
de compra de "café em grão cru", produto este já submetido a
beneficiamento (disposto no §6o do artigo 8o da Lei n.10.965/2004).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito de crédito integral da Contribuição ao PIS e da COFINS relativo às
aquisições de café em grão cru de cooperativa, observados os limites e condições previstos na
legislação.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo a
seguir:
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento – PER e Declarações de Compensação –
Dcomp de créditos de Cofins não cumulativas e PER de Contribuição para o PIS
vinculados a receitas de exportação e operações não tributadas no mercado
interno, abrangendo o período de janeiro de julho de 2004 a dezembro de 2007.
Através do PARECER SEFIS/DRF/VIT No 092/2012, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Vitória/ES – DRF/ES, reconheceu parcialmente os créditos pleiteados
nos PER apresentados, conforme segue:
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
3

Do Relatório Fiscal
Conforme consta do referido parecer, as glosas de créditos são em relação a
aquisição de café de produtor rural/maquinista (pessoas físicas) com a
interposição fraudulenta de pseudoatacadistas (emissores da nota fiscal de
venda) para dissimular a verdadeira operação. Isso porque, a aquisição de pessoas
físicas para revenda não gera crédito de PIS/Cofins, exceto nos casos para
produção especificados na legislação que dá direito ao crédito presumido
(atualmente 35% da alíquota), enquanto a nota fiscal de saída de uma empresa
pseudoatacadista de café (intermediário fictício) gera créditos integrais das
contribuições na sistemática da não cumulatividade (alíquota de 9,25% = 1,65%
de Contribuição para o PIS e 7,6% de Cofins).
Relata a autoridade fiscal:
- Diante das mudanças introduzidas na legislação, ao se tomar por base aquisições
com o mesmo preço, as realizadas com produtores rurais pessoas físicas passaram
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
4
a ser menos interessantes, pois davam direito a um crédito reduzido (presumido)
e impossibilitavam o ressarcimento ou compensação com tributos, quando
comparadas a operações realizadas com pessoas jurídicas, que dariam direito ao
crédito integral e possibilitariam a compensação e o ressarcimento de eventuais
saldos credores. Assim, diversas empresas exportadoras e revendedores de café
lançaram mão de um procedimento disseminado por todo o país, que consiste na
interposição fraudulenta de pseudoatacadistas para dissimular vendas de café de
produtor rural/maquinista (pessoa física) para empresas exportadoras e
indústrias, gerando dessa forma, ilicitamente, créditos integrais de Contribuição
para o PIS e Cofins na sistemática da não cumulatividade que de outra forma,
segundo a legislação vigente, não seriam cabíveis.
- Para apurar as irregularidades cometidas no mercado de café foi deflagrada a
operação TEMPO DE COLHEITA pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória/ES, em 22 de outubro de 2007, que resultou na comunicação dos fatos ao
Ministério Público Federal - MPF. Nesta operação foram realizadas ações fiscais
de diligências em desfavor de 36 (trinta e seis) pessoas jurídicas inscritas no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Receita Federal do Brasil – RFB
como supostas ATACADISTAS DE CAFÉ EM GRÃO – CNAE 4621-4-00;
- A motivação foi a flagrante divergência entre as movimentações financeiras
dessas pessoas jurídicas - na ordem de 3 bilhões de reais nos anos de 2003 a 2006
- e os valores insignificantes das receitas declaradas. A imensa maioria dessas
pessoas jurídicas encontrava-se OMISSA na apresentação da DIPJ ou, mais
comumente, INATIVA.
- Em 1o de junho de 2010, deflagrou-se a operação BROCA, fruto da parceria
entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e RFB, na qual foram cumpridos
mandados de busca e apreensão em 74 locais;
- A Procuradoria da República no Município de Colatina, por meio do Ofício no
466/2010 PRM/COL/PAG, de 12 de agosto de 2010, encaminhou à RFB, pelo
nítido interesse fiscal, cópia dos documentos oriundos das buscas e apreensões
realizadas pela OPERAÇÃO BROCA, bem como cópia da DENÚNCIA oferecida e
aceita nos autos do processo principal no 2008.50.05.000538-3 (processos
dependentes no 2009.50.01.000519-3 e 2010.50.05.000161-0 e Inquérito Policial
no 541/2008-DPF/SR/ES);
- Para comprovar a existência do esquema de venda de notas fiscais, os Auditores
Fiscais da RFB ouviram vários agentes da cadeia de produção e comercialização de
café, mais especificamente, produtores rurais, corretores, maquinistas e titulares
ou sócios das pseudo pessoas jurídicas (empresas “laranjas”) . Outra vertente
investigativa foi coletar documentos e informações junto às instituições
financeiras. Também foram tomados depoimentos dos gerentes e/ou
responsáveis das instituições financeiras das contas movimentadas em nome de
diversas empresas que se denominavam atacadistas de café.
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
5
- A fiscalização ouviu mais de uma centena de pessoas envolvidas no esquema.
Todos os depoimentos e manifestações convergem para a conclusão de que no
mercado cafeeiro capixaba os reais compradores do café (atacadistas,
exportadores e indústrias) se utilizavam de empresas de fachada pra “guiar” o
café vendido por produtores rurais e/ou maquinistas, pessoas físicas, através da
emissão de notas fiscais fictas. Consta do relatório fiscal que tal conclusão pode
ser detalhada da seguinte forma:
a) Que com o surgimento do PIS/COFINS não cumulativos as empresas comercias
exportadoras e torrefadoras de café passaram a dificultar a compra com nota
fiscal do produtor rural, exigindo notas em nome de pessoa jurídica;
b) Que com tal exigência surgiram no mercado empresas de fachada, pseudo-
empresas atacadistas de café, tais como: COLÚMBIA, ACÁDIA, L & L, DO GRÃO, V.
MUNALDI, NOVA BRASÍLIA, W.R. DA SILVA, R. ARAÚJO, CAFEEIRA ARRUDA,
LUCIANO GIUBERT ALVES, dentre tantas outras;
c) Que com frequência novas empresas de fachada foram criadas e incorporadas
ao mercado, passando do dia para a noite a terem movimentação de notas em
volume assustador;
d) Que pelo fornecimento da nota para guiar café do produtor/maquinista, a
empresa de fachada recebia um valor por saca, pago por maquinistas e
exportadores, conforme documentos mostrados neste Parecer. Nesse sentido vale
citar o trecho transcrito na DENÚNCIA/PR/COL/ES das declarações de Flávio
Tardin Faria, da L & L na Polícia Federal:
"(...) QUE, tem conhecimento que os exportadores da região de Colatina fizeram
uma reunião com os corretores, quando ficou decidido que iriam pagar RS 1,00
por saca nas notas fiscais emitidas pelas empresas laranjas e não mais 1% sobre o
valor da venda; QUE, também teve conhecimento que em Vitória ocorreu reunião
com a mesma finalidade; (...)"Luiz Fernando Mattede Tomazi, sócio de Flávio
Tardin, foi mais preciso:
"QUE, quando as empresas laranjas começaram a indagar o porquê dessa
mudança na forma de pagamento da nota fiscal, ou seja, de 1% do valor da nota
para RS 1,00 por saca de café, foram informados de que tal decisão tinha sido
acertada numa reunião que houve no Município de Santos/SP, com a presença de
exportadores e indústrias de café do Brasil todo, em 2004; QUE, essa reunião teria
sido agendada em virtude da normativa da Receita Federal para aproveitamento
do PIS e COFINS; QUE, logo depois dessa reunião em São Gabriel da Palha,
congregando todas as empresas de café do Noroeste do Estado, onde ficou
acertado o preço da nota fiscal dali para frente (.../'(Declarações de Luiz Fernando
Mattede Tomazi, na Polícia Federal, cujo trecho está transcrito na
DENÚNCIA/PR/COL/ES).
e) Que as comerciais exportadoras e torrefadoras sabiam de antemão que o café
adquirido por elas era de pessoa física (produtor/maquinista), bem como tinham
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
6
pleno conhecimento da interposição de empresas de fachada para guiar o café.
"QUE as empresas exportadoras sabem de que produtor é o café, porque o próprio
corretor repassa essa informação para a exportadora" (Declarações de Marcos
Alberto Caliari, na Polícia Federal, cujo trecho está transcrito na DENÚNCIA/PR/COL/ES).
f) Os produtores rurais desconheciam as pessoas jurídicas que constam como
destinatárias das suas notas fiscais. Ou seja, negociavam o café diretamente ou
por intermédio de corretores, com tradicionais maquinistas ou empresas do ramo
de café (verdadeiras atacadistas, exportadoras e indústrias). Porém, no momento
do preenchimento da nota fiscal do produtor, os reais compradores eram
substituídos pelas pseudo-atacadistas COLUMBIA, L & L. ACÁDIA, DO GRÃO, V.
MUNALDI, J C BINS - CAFEEIRA COLATINA, WR DA SILVA, MC DA SILVA, R. ARAÚJO
- CAFECOL MERCANTIL e tantas outras, todas completamente desconhecidas dos
produtores;
g) Os produtores rurais, via de regra, não preenchiam as notas fiscais. Estas eram
preenchidas, em sua maioria, nos escritórios dos corretores e/ou compradores ou
por orientação deles.
h) Não subsistem dúvidas de que se está diante de um esquema em que os
compradores e corretores deliberadamente interpõem pseudo-empresas
atacadistas nas operações de compra de café de produtores rurais para geração
de créditos de 9,25% sobre o valor da nota fiscal a título de PIS/COFINS não
cumulativos.
Relata, ainda, a autoridade fiscal, que as diversas pseudoatacadistas de café
que participavam do esquema de venda de notas fiscais foram analisadas e
tiveram, em sua grande maioria, sua situação cadastral alterada para
BAIXADAS, SUSPENSAS, NULAS ou tornadas INAPTAS pela RFB por diversos
motivos, sendo o principal deles a INEXISTÊNCIA DE FATO.
Sobre as pseudoempresas fornecedoras da Cegil (item 2.1.9 do relatório
fiscal), indica as empresas, relata e cruza os fatos apurados e cita depoimentos
de pessoas ligadas as empresas que corroboram a conclusão fiscal pelas
irregularidades apontadas nas operações de venda de café e consequente
encerramento de seus CNPJ na base de dados da RFB, devido à sua
INEXISTÊNCIA DE FATO. No item 2.1.10, expõe as características comuns das
empresas de fachada, como segue:
A partir da análise dessas mais de uma centena de empresas de fachada, foi
possível criar um perfil para elas, qual seja:
✓ Não apresentação de declarações, estando na situação de OMISSAS;
✓Apresentação de declarações INATIVAS ou até mesmo IMUNES;
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
7
✓ Apresentação de declarações com receitas "zeradas" ou em valores
incompatíveis com a movimentação financeira;
✓ Sem recolhimento de impostos e contribuições;
✓ Com expressiva movimentação financeira uma vez que os recursos tinham que
transitar pelas suas contas bancárias para supostamente pagar os produtores;
✓Com paralisação de atividades (para aquelas já desgastadas) para dar lugar à
sucessora;
✓Com quadro societário composto por interpostas pessoas que não têm nenhum
conhecimento ou capacidade financeira para atuar;
✓Com sócios em comum em diversas "empresas"; ✓Com simulação da
integralização do capital social;
✓Sem patrimônio;
✓Quando muito, localizadas em escritórios acanhados, sem qualquer estrutura
logística capaz de movimentar cargas, armazenar e, muito menos, beneficiar café.
Outra característica comum das empresas de fachada, especialmente aquelas
localizadas no Espírito Santo, se refere ao fato de que nenhuma delas se associou
ao CENTRO DO COMÉRCIO DE CAFÉ DE VITÓRIA (CCCV), associação de classe, de
âmbito estadual, que congrega e representa os comerciantes, exportadores e
indústrias de café, armazéns gerais e corretores de café do Estado do Espírito
Santo O sítio do CCCV (http://cccv.org.br) mostra um quadro composto de 51
associados, em sua quase totalidade empresas comerciais, exportadoras e
indústrias de café. Todas de reputação nacional como, por exemplo: UNICAFÉ,
TRISTÃO, REALCAFÉ, CUSTÓDIO FORZZA, NICCHIO SOBRINHO CAFÉ, NICCHIO
CAFÉ, MC KINLAY, CEGIL RIO DOCE CAFÉ, GIUCAFÉ, LICAFÉ e tantas outras.
E por que estas empresas de fachada não integram o CCCV, vez que elas surgiram
como supostas maiores fornecedoras de café em grão para as exportadoras e
torrefadoras associadas ao CCCV? Não é razoável imaginar que a entidade de
classe teria interesse em atrair para os seus quadros "grandes empresas
comerciais de café"? A resposta é obvia: NÃO INTEGRAM OU INTEGRARAM
PORQUE, DE FATO, NUNCA EXISTIRAM.
Menciona também que, para dar mais corpo aos créditos indevidos, nas Notas
Fiscais de venda para a exportadora figurava a mensagem de que a operação
não estava sujeita à suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
o que causa estranheza, pois a legislação tributária, em regra, exige
informações apenas no tocante a operações desoneradas da incidência
tributária que normalmente se daria.
Na sequência, a autoridade fiscal aduz que a CEGIL é uma empresa tradicional
no mercado cafeeiro, atuando há trinta anos neste mercado, em contato
permanente com outros comerciantes e exportadores de café, sendo
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
8
associada a duas entidades representativas de comerciantes e exportadores
de café, como o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil - Cecafé e o
Centro do Comércio de Café de Vitória - CCCV, pelo que não seria possível a
esta crer que “Empresas fornecedoras situadas em acanhadas salas de prédios
comerciais ou pequenas lojas, sem qualquer logística capaz de movimentar
cargas, armazenar e muito menos beneficiar café. Empresas sem empregados,
sem capacidade financeira” seriam “verdadeiros atacadistas de café”.
Menciona ainda que o esquema no mercado de café se tornou do
conhecimento de toda a população, basta verificar os jornais da época da
deflagração das operações “TEMPO DE COLHEITA” e “BROCA”. Afirma que
ficou fartamente demonstrado no relatório fiscal que as exportadoras e
indústrias tinham pleno conhecimento do esquema montado para “fabricar”
créditos de Contribuição para o PIS e Cofins. Conforme inúmeros depoimentos
constantes deste Relatório, ficou claro a pressão e a determinação das
exportadoras e indústrias para que as aquisições de café fossem
prioritariamente feitas de pessoas jurídicas. Isso obrigou o mercado a se
“enquadrar” nessa nova realidade. Não houve preocupação com o “tipo de
empresa” que guiaria o café. Desde que fosse uma pessoa jurídica, poderia ser
qualquer uma, mesmo sem estrutura, sem capacidade operacional e financeira,
sem empregados, sem sede, isso não importava.
Conclui que ficou evidenciado, diante dos fatos relatados e dos diversos
depoimentos acostados ao presente parecer que a Cegil efetuou aquisições de
café de pessoas jurídicas pseudoatacadistas, tendo solicitado indevidamente o
ressarcimento dos respectivos créditos integrais das contribuições sociais não
cumulativas – PIS (1,65%) e Cofins (7,6%). E que, portanto, os créditos integrais
solicitados pelos Pedidos de Ressarcimento foram indeferidos. Acrescenta que
nos termos da legislação pertinente (Lei no 10.637/2002, art. 3o, §§ 10o e 11; Lei
no 10.833/2003, art. 3o, §§ 5o e 6o e Lei no 10.925/2004, art. 8o), a Cegil tem
direito ao respectivo crédito presumido sobre estas aquisições.
Informa: que todos os ajustes realizados pela fiscalização para a composição da
base de cálculo dos créditos integrais de PIS/Cofins, além do percentual de rateio
utilizado para separar os diferentes tipos de créditos, foram discriminados nos
Demonstrativos de Apuração do PIS e da Cofins (ANEXO II); que nestes
Demonstrativos, o crédito presumido e o crédito vinculado a receitas tributadas
no mercado interno foram consumidos antes do crédito vinculado a receitas de
exportação, em função da vedação legal de se efetuar o ressarcimento ou a
compensação de outros tributos administrados pela RFB com os dois primeiros
tipos de créditos.
Informa, por fim, que a recomposição dos créditos a descontar também
demonstrada no ANEXO II, resultou no NÃO RECONHECIMENTO de parte dos
valores dos créditos pleiteados nos Pedidos de Ressarcimento (PER) e no
lançamento de ofício da multa isolada pela compensação indevida de créditos,
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
9
prevista §17 do art.74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no
12.249/10.
Da manifestação de inconformidade A interessada inicialmente aponta a
necessidade de julgamento conjunto do presente Processo Administrativo com o
PAF n°. 15586.720737/2012-28, através do qual foi lançada a multa isolada sobre
o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada.
Passa então a contestar a tentativa de associá-la à prática de atos fraudulentos ou
criminosos. Afirma que se as fraudes existiram, em hipótese alguma podem lhe
ser imputadas, haja vista, não haver obrigação legal e não poder ser exigida dos
compradores mais do que uma verificação cadastral das empresas com quem
negociam. Aduz que qualquer imputação só poderia ser realizada após a
competente declaração de inaptidão devidamente emitida pela RFB.
Contra as provas trazidas pela fiscalização, contesta a realização das glosas com
fundamento em apenas em provas elementos emprestados de inquéritos policiais
e denúncias. Reclama que nenhuma nova diligência foi feita no intuito de avaliar
especificamente sua situação e a correção dos Pedidos de Ressarcimento
pleiteados, que é, justamente, o único e exclusivo objeto deste processo
administrativo fiscal e que isso, por si só, desmerece o juízo de valor feito no
Parecer Fiscal e, por via de consequência, deslegitima as glosas operadas pela
fiscalização. Argumenta que, diferentemente do que o Parecer Fiscal induz a
concluir, nenhum dos sócios ou empregados da Recorrente estão entre os
investigados, muito menos figuraram entre os denunciados e que dos
depoimentos apresentados pelos corretores ou produtores de café, que constam
do Parecer Fiscal é possível observar que nenhum deles cita o seu nome, ainda
que indiretamente.
Saliente que não está em julgamento neste processo a existência ou não de
fraude no mercado cafeeiro, mas sim, tão-somente, a legitimidade dos créditos da
Contribuição para o PIS e da Cofins apurados nas compras de café que fez de boa-
fé. Assim defende que os elementos, provas e depoimentos colhidos no âmbito
das as operações denominadas pelo fisco de “Tempo de Colheita” e “Broca” não
tem legimidade para embasar o presente processo administrativo e, portanto,
devem ser afastados ante a nulidade do feito fiscal por ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da ampla instrução
probatória. Nesse sentido afirma:
Importante salientar, ainda, o fato de a Recorrente não ter conhecimento acerca
das informações que embasaram o Parecer SEFIS/DRF/VIT n°. 92/2012, mormente
em relação aos depoimentos colhidos, posto que em momento algum foi
convocada a participar de qualquer procedimento administrativo alusivo às
pessoas físicas e jurídicas ali citadas.
Logo, o conjunto de informações constantes no referido documento não guarda a
legitimação necessária a embasar a glosa dos créditos de PIS e da COFINS não-
cumulativos, conforme procedido pela Autoridade Administrativa.
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
10
Pensar o contrário significaria macular o constitucional Princípio do Devido
Processo Legal.(...)
(...)Logo, não pode o órgão de fiscalização se valer das informações externadas
nos autos para manter a glosa de créditos vindicados.
(...)Com efeito, levar em consideração os fundamentos aduzidos nos autos
representaria clara ofensa ao princípio da ampla instrução probatória.
(...)Por todo o exposto, nos termos dos fundamentos acima alinhados, é possível
concluir que houve ofensa ao direito ao contraditório e a ampla defesa,
restando necessário afastar os efeitos dos fundamentos expostos nos autos, eis
que produzidos sem a participação da empresa Recorrente. Desse modo, a
utilização de tais fundamentos representaria ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5°, incs. LIV e LV e Lei n. 9.784/99, arts.
2°, 3°, inc. Ill, e 38).
Contra os fundamentos jurídicos de validade e correção dos créditos, afirma que
adquiriu café de boa-fé das pessoas jurídicas indicadas nas notas fiscais
apresentadas, sem participação em fraude de qualquer espécie, conforme
injustamente acusada. Nesse sentido aduz: realizou aquisições de café cru em
grão de pessoas jurídicas domiciliadas no País para posterior revenda e, com isso,
auferiu licitamente os créditos integrais objeto dos Pedidos de Ressarcimento; nos
termos do parágrafo único do art. 82 da Lei n° 9.430/96, as empresas que
comprovarem a efetivação do pagamento do preço e o recebimento das
mercadorias não poderão ter seus créditos glosados; tal preceito é reproduzido
no artigo 217 do Decreto 3.000/99 - RIR, que dispõe que diante da comprovação
do pagamento acordado e do recebimento das mercadorias, a operação presume-
se de boa-fé; a sua boa-fé é ainda demonstrada pelo fato de que teve o zelo de
fazer consultas ao banco de dados da RFB com o objetivo de comprovar a
regularidade jurídica das empresas fornecedoras mencionadas no Parecer Fiscal.
Em relação a regularidade das operações de compra de café menciona que os
documentos contábeis juntados fazem prova das operações, tanto pelo valor das
aquisições (preço respectivo), como também dos recebimentos desses bens, para
o fim do artigo 82, p. único, da Lei n°. 9.430, de 1996. Aduz que a contabilidade é
meio de prova hábil e idôneo, não sendo possível desconsiderá-la em razão da
supressão da essência em relação à exigência de formalidades, estas, inclusive,
sequer podem lhe são imputáveis.
Requer a interessada que sejam desconsiderados todos os argumentos fáticos e
jurídicos lançados no Parecer Fiscal e reconhecimento dos créditos integrais
apropriados.
Protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que se fizerem
necessários para demonstrar o seu direito aos créditos pleiteados.
A Delegacia de Julgamento em Florianópolis (SC) julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
11
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
VENDA DE CAFÉ. SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. CREDITAMENTO.
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os
documentos apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica,
incabível o creditamento integral das contribuições, cabendo apenas o crédito
presumido pela aquisição de pessoas físicas.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso voluntário
apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de
inconformidade, sintetizada nos seguintes tópicos:
2. PRELIMINARMENTE
2.1.
DA
NULIDADE
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
EM
DECORRÊNCIA DOS EQUÍVOCOS PERPETRADOS PELA FISCALIZAÇÃO NO
RELATÓRIO DE DILIGENCIA FISCAL
2.1.1.
DA
NULIDADE
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA
2.2.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
CONTRADITÓRIO.
AMPLA
DEFESA.VIOLAÇÃO AO ART. 5°. LIV E LV DA CRFB; ART. 2°. X; ART. 3° LM
E ART. 38DA LEI N°. 9.784/99
3. FUNDAMENTOS DE REFORMA DA DECISÃO
3.1.
DOS
ASPECTOS
PROBATÓRIOS
INERENTES
AOS
AUTOS
-
INIDONEIDADE DAS "PROVAS" PRODUZIDAS PELA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
3.1.1. DOS DEPOIMENTOS DE PRODUTORES RURAIS E DE CORRETORES -
INSUFICIÊNCIA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE -ESCRITURAS
PÚBLICAS DECLARATÓRIAS
3.1.2. DA IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DOS ATOS
PRATICADOS NO ÂMBITO CRIMINAL NA ESFERA DAS OPERAÇÕES
"TEMPO DE COLHEITA" E "BROCA"
3.1.3. DEPOIMENTOS COMO ÚNICO MEIO DE PROVA
3.2. DAS GLOSAS DE CRÉDITOS DE AQUISIÇÕES FEITAS JUNTO A
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS OMISSAS OU SEM RECEITA DECLARADA
3.2.1 RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO EM FACE DA
RECORRENTE COMO ADQUIRENTE DE BOA FÉ - ART. 82, p. ÚNICO DA
LEIN°. 9.430/96 - ACÓRDÃO N° 1401-000.853, 4a CÂMARA / 1a TURMA
ORDINÁRIA – CARF
3.2.1.1. Da equivocada interpretação emprestada pela DRJ do artigo 82,
p.único da Lei n°. 9.430/96
3.2.2. UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES E DAS PROVAS PRODUZIDAS AO
LONGO DAS "OPERAÇÕES BROCA" E "TEMPO DE COLHEITA" PARA
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
12
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA TOMADA DOS CRÉDITOS
DA COFINS
3.2.2.1. Da inexistência de qualquer participação da Recorrente na suposta
fraude - Ausência de dolo - Ausência de culpa
3.2.2.2. Da imprescindibilidade de Prova Objetiva a Cargo do Fisco -
Quebrado Sigilo Fiscal/Bancário – Inexistência
3.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges - Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
Conforme relatado, a partir das investigações originadas na operação fiscal TEMPO
DE COLHEITA deflagrada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro de
2007, e operação BROCA, fruto da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e
Receita Federal, apurou-se a existência de um esquema em que os compradores e corretores
deliberadamente interpõem pseudo-empresas atacadistas nas operações de compra de café de
produtores rurais para geração de créditos de 9,25% sobre o valor da nota fiscal a título de
PIS/COFINS não cumulativos.
Dentre as pseudoatacadistas de café que participavam do esquema de venda de
notas fiscais identificadas nessas investigações constam as fornecedoras da CEGIL, que foram
discriminadas no Parecer Fiscal, às fls. 330/506, que embasou o Despacho Decisório relativo aos
Pedidos de Ressarcimento – PER e Declarações de Compensação – Dcomp do presente processo.
Tais empresas foram analisadas e tiveram, em sua grande maioria, sua situação
cadastral alterada para BAIXADAS, SUSPENSAS, NULAS ou tornadas INAPTAS pela Receita Federal
do Brasil (RFB) por diversos motivos, sendo o principal deles a INEXISTÊNCIA DE FATO.
Portanto, discriminadas as aquisições de café das empresas pseudo-atacadistas
identificadas no procedimento fiscal e relatadas no referido Parecer, foram efetuadas glosas dos
créditos integrais indevidos e compensados contabilmente pela CEGIL sendo reconhecido o direito
ao respectivo crédito presumido sobre estas aquisições.
(i)
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -ILEGALIDADE NA
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. ART. 5°. LIV E LV DA CRFB; ART. 2°.
X; ART. 3° LM E ART. 38 DA LEI N°. 9.784/99
Preliminarmente alega a recorrente nulidade do PAF por utilização de prova
emprestada e por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
13
Entendo que não assiste razão à Recorrente pois as referidas provas foram colhidos
em procedimento regular de investigação realizado pela Receita Federal e Polícia Federal nas
operações “broca" e "tempo de colheita" e não consta qualquer declaração de ilegalidade que as
tornassem imprestáveis para fins de embasar a glosa de créditos objeto da presente demanda.
Não pode prosperar ainda a alegação da recorrente de ilegalidade das provas
extraídas de ação penal trancada por força de decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 2a
Região. Conforme se vê do conteúdo da decisão judicial proferida no Habeas Corpus no
2012.02.01.0143115 nada foi mencionado acerca da eventual ilegalidade das provas, tendo o
trancamento da ação penal se dado em face da ausência de decisão definitiva de constituição do
crédito tributário, que seria pressuposto necessário para a instauração da ação penal de um crime
contra a ordem tributária.
Quanto à alegação de nulidade do auto de infração por suposta afronta ao seu
direito de contraditório e ampla defesa igualmente não lhe assiste razão pois a coleta dos
depoimentos de terceiros, demais provas e informações diversas, sem intimação prévia do
contribuinte, não implica em ilegalidade, isso porque o contencioso administrativo só se inicia, nos
termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 com a apresentação da impugnação ao lançamento por
parte do contribuinte ou com a oferta da manifestação de inconformidade.
Ademais, a glosa está fundamentada nos dispositivos legais que a regem e a
descrição dos fatos conduz às situações jurídicas estampadas no Parecer Fiscal, pois a narração é
clara, o que permitiu ao contribuinte identificar seu fundamento.
Por outro lado, também não vislumbro nulidade na decisão de piso, visto que a
mesma analisou os argumentos tecidos na defesa e os contrapôs com a prova dos autos. Assim,
ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
(ii)
DOS DEPOIMENTOS DE PRODUTORES RURAIS E DE CORRETORES -
INSUFICIÊNCIA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE -ESCRITURAS
PÚBLICAS DECLARATÓRIAS
Alega a recorrente que os depoimentos de produtores rurais e de corretores de café, utilizados como
fundamentos para decidir, devem ser desconsiderados, por não representarem efetiva prova de participação da
Recorrente em fraude, razão pela qual o r. Acórdão recorrido deve ser reformado
Acontece que, no caso dos presentes autos, a prova adotada pela fiscalização para
fins de glosa do crédito lançado nas DCOMPs não decorreu unicamente dos depoimentos pessoais
combatidos pela Recorrente, mas também de provas documentais obtidas. E, ainda que tais
provas tenham sido obtidas em decorrência dos depoimentos pessoais colhidos, entendo que,
como estes não foram ilegais, não acarretam a desconsideração das demais provas constantes dos
autos, até porque, percebe-se neste caso concreto que o contribuinte não logrou desconstituir as
inúmeras provas constantes dos autos em seu desfavor.
(iii)
DA IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS
NO ÂMBITO CRIMINAL NA ESFERA DAS OPERAÇÕES "TEMPO DE COLHEITA"
E "BROCA"
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
14
Deve ser afastado o pleito de impossibilidade de utilização dos elementos
colacionados nessas Operações na esfera tributária, isso porque como já dito acima, a autoridade
fiscal reproduziu no Parecer, documentos e depoimentos diversos para comprovação do esquema,
fotos, trechos de conversas, que comprovam a ciência e a participação da Recorrente no esquema
de fraude do café.
Tal fraude tem inexorável reflexo tributário, já que as aquisições de pessoas
jurídicas por parte da Recorrente em nome das comprovadas empresas de fachada foram usadas
para dissimular as reais aquisições de café em grãos diretamente de pessoas físicas (produtores
rurais/maquinistas), por isso, acertadamente, foram glosados os créditos integrais de PIS (1,65%)
e COFINS (7,6%) , calculados sobre os valores das notas fiscais de aquisição de café em grãos; pois
o correto é a apropriação dos créditos presumidos de percentual de 35% do crédito básico.
(iv)
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO EM FACE DA RECORRENTE
COMO ADQUIRENTE DE BOA FÉ - ART. 82, p. ÚNICO DA LEI N°. 9.430/96
Sustenta que não há provas robustas da fraude imputada, bem como fora
demonstrada a efetiva comprovação do pagamento de valor acordado para a aquisição das
mercadorias e a entrega no seu estabelecimento.
A respeito da ineficácia de documentos fiscais emitidos por pessoa jurídica
inexistente de fato, que é o caso das noteiras, a IN n° 748/2007, no art. 34, prescrevia:
Art. 34. Será declarada inapta a inscrição no CNPJ de entidade:
III - inexistente de fato; ou
Art. 41. Será considerada inexistente de fato a pessoa jurídica que:
I - não disponha de patrimônio e capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social
integralizado;
II - não for localizada no endereço informado à RFB, bem como não forem
localizados os integrantes de seu QSA, o responsável perante o CNPJ e seu
preposto;
Art. 48. Será considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor
de terceiro interessado, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição
no CNPJ haja sido declarada inapta.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não poderão ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL)
II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas (IRPF);
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
15
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e das
Contribuições para o PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) não cumulativos; e
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para os fins deste artigo, a pessoa física ou
entidade beneficiária do documento.
§ 3o O disposto neste artigo aplicar-se-á em relação aos documentos emitidos:
I - a partir da data da publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 37, no caso de pessoa jurídica omissa contumaz;
b) o art. 39, no caso de pessoa jurídica omissa e não localizada;
II - na hipótese do art. 41, desde a paralisação das atividades da pessoa jurídica
ou desde a sua constituição, se ela jamais houver exercido atividade; e
De acordo com os dispositivos supracitados, para os créditos por compras a
fornecedores pessoas jurídicas inexistentes de fato, a inidoneidade dos documentos retroage à
data da constituição delas.
Por sua vez, dispõe o art. 82, parágrafo único, da Lei n° 9.430/96:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta. Parágrafo único. O
disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens,
direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias
ou utilização dos serviços.
A empresa invoca a aplicação do dispositivo supracitado, por considerar que as
operações de aquisição dos insumos efetivamente ocorreram (com o pagamento do preço de
mercado) e os bens ingressaram no seu estabelecimento, o que lhe garantiria a manutenção dos
créditos integrais. Assim, sustenta que comprovado o pagamento a preço de mercado e o
recebimento do produto, está demonstrada a sua boa-fé.
Todavia, não há que se cogitar a aplicação do parágrafo único, do art. 82 da Lei no
9.430/96, tendo em vista a comprovação da fraude.
Entendo pelos elementos dos autos, que a Recorrente tinha conhecimento de que
as empresas das quais adquiriu o café, funcionavam apenas de fachada e emitiram notas fiscais
falsas. Logo, demonstrado que a contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de
fachada, para fins de geração de créditos inexistentes, há que se desconsiderar a alegada boa-fé.
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
16
(v)
UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES E DAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DAS
"OPERAÇÕES BROCA" E "TEMPO DE COLHEITA" PARA COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA TOMADA DOS CRÉDITOS DA COFINS
Defende que não há nenhum prova consistente e idônea que aponte para a
participação da Recorrente na fraude, a glosa estaria fundamentada apenas em indícios e
presunções.
Entretanto, não houve presunção. Explico.
Como já dito, as notas fiscais, a documentação contábil, os depoimentos anexados
ao processo comprovam a operação simulada na compra do café, ou seja, foram colocadas
fraudulentamente entre o produtor rural e os verdadeiros adquirentes do café, as empresas
atacadistas (noteiros) que só existiam para emissão de nota fiscal intermediária para permitir o
aproveitamento indevido de créditos de PIS e COFINS.
A empresa DO GRÃO, assim como as outras fornecedoras da CEGIL (L&L, R. ARAÚJO
(CAFECOL), NOVA BRASÍLIA, CAPARAÓ, CELBA, TRARBACH, CAFÉ BRASILE, WR DA SILVA, P A DE
CRISTO), foi apontada como uma empresa de fachada em vários depoimentos de produtores
rurais e corretores de café, atuando como pseudoatacadista de café apenas para fornecer notas
fiscais e gerar crédito integral de PIS/Cofins para as empresas adquirentes e exportadoras. Tais
empresas foram analisadas e tiveram, em sua grande maioria, sua situação cadastral alterada para
BAIXADAS, SUSPENSAS, NULAS ou tornadas INAPTAS pela Receita Federal do Brasil (RFB) por
diversos motivos, sendo o principal deles a INEXISTÊNCIA DE FATO.
Verifica-se que esses fornecedores da Recorrente: (a) não tinham estrutura logística
para a função de empresa atacadista: instalações minúsculas, nenhum armazém e nenhum
funcionário. Tal verificação se deu em diligência de auditores fiscais; (b) os depoimentos dos
produtores rurais obtidos durante a operação “tempo de colheita” demonstram que eles
desconheciam as pseudo-empresas atacadistas usadas para guiar o café vendido. Negociavam
com pessoas conhecidas, os corretores. Mas no ato da retirada do café “aparecia” o “fornecedor”
pessoa jurídica, a pseudo-atacadista. Os depoimentos de e-fls. 093 e seguintes, inclusive de
corretores, mostram a articulação do esquema.
Ademais, a DRJ resumiu de forma precisa pontos que aclaram o contexto:
A empresa DO GRÃO, assim como as outras fornecedoras da CEGIL (L&L, R.
ARAÚJO (CAFECOL), NOVA BRASÍLIA, CAPARAÓ, CELBA, TRARBACH, CAFÉ
BRASILE, WR DA SILVA, P A DE CRISTO), foi apontada como uma empresa de
fachada em vários depoimentos de produtores rurais e corretores de café,
atuando como pseudoatacadista de café apenas para fornecer notas fiscais e
gerar crédito integral de PIS/Cofins para as empresas adquirentes e exportadoras.
Tais empresas foram analisadas e tiveram, em sua grande maioria, sua situação
cadastral alterada para BAIXADAS, SUSPENSAS, NULAS ou tornadas INAPTAS pela
Receita Federal do Brasil (RFB) por diversos motivos, sendo o principal deles a
INEXISTÊNCIA DE FATO.
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
17
A DO GRÃO, assim como a ACÁDIA e L&L, era administrada por LUIZ FERNANDO
MATTEDE TOMAZI e FLÁVIO TARDIN FARIA, sócios de fato, e, considerando a
ligação verificada entre elas, foram intimadas e declararam, em resumo que:
- os grandes atacadistas, assim como os torradores e exportadores tinham e tem
integral conhecimento de que as notas são vendidas, e que essas empresas nunca
recolheram nenhum valor de Contribuição para o PIS e Cofins;
- eles incentivaram a abertura de várias empresas, posto que muitas destas
empresas atuam e são operadas por ex-funcionários de torradores, exportadores,
corretores e atacadistas.
- as empresas de fora do estado que recebiam nossas notas fiscais, também
tinham conhecimento, já que esta prática é comum em todo o país;
- todas as empresas fizeram ou fazem uso desta prática;
- tanto os exportadores, como os torradores e os atacadistas, ficam por um certo
período com as amostras individualizadas, indicando a origem do café. Estas
amostras ficam nas salas de classificação, recepção de mercadorias, ou
conferência de cada empresa.
Consta, ainda, que pelo fornecimento da nota para guiar café do
produtor/maquinista, a empresa de fachada recebia um valor por saca, pago por
maquinistas e exportadores, conforme documentos mostrados no Parecer. Nesse
sentido traz-se a transcrição posta no relatório fiscal de trecho da
DENÚNCIA/PR/COL/ES das declarações de Flávio Tardin Faria e Luiz Fernando
Mattede Tomazi na Polícia Federal:
(...) QUE, tem conhecimento que os exportadores da região de Colatina fizeram
uma reunião com os corretores, quando ficou decidido que iriam pagar R$1,00 por
saca nas notas fiscais emitidas pelas empresas laranjas e não mais 1% sobre o
valor da venda (...) [Declaração prestada por Flávio Tardin Faria]. (...) QUE,
quando as empresas laranjas começaram a indagar o porquê dessa mudança na
forma de pagamento da nota fiscal, (...), foram informados de que tal decisão
tinha sido acertada numa reunião que houve no município de Santos/SP, com a
presença de exportadores e indústrias de café do Brasil todo, em 2004; QUE, essa
reunião teria sido agendada em virtude da normativa da Receita Federal para
aproveitamento do PIS e COFINS; (...)[Declaração prestada por Luiz Fernando
Mattede Tomazi]. No seu parecer a autoridade fiscal ressalta, ainda, as palavras
dos representantes da COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO e L&L:
(...) muitas destas empresas foram constituídas depois que a presente fiscalização
teve início, uma vez que os verdadeiros compradores do café não mais querem
operar com as empresas ‘antigas’, exigindo assim que fossem constituídas novas
empresas, visando principalmente a comercialização da safra 2007/08 que iniciar-
se-á em abril/maio próximo (...).Nas declarações prestadas aos Auditores Fiscais
em 13/11/2008, DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS, proprietário da CORRETORA
CRISTAL BRASIL, informou que quando chegou ao estado sabia da existência da
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
18
COLÚMBIA, ACÁDIA, NOVA BRASÍLIA, e asseverou que “5) (...) as empresas
exportadoras e indústrias, compradoras de café, para as quais o declarante atua
como corretor de café, têm pleno conhecimento de que as empresas que constam
nas notas fiscais como vendedoras de café são LARANJAS”. Os Auditores Fiscais
diligenciaram o domicílio fiscal da CELBA COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA. e lá
colheram declarações prestadas por JOÃO BATISTA que alegou que passou a
movimentar a CELBA a partir de 2005. Afirmou que passou a ser procurado por
corretores para que “o café do produtor rural passasse a ser guiado pela CELBA” e
que “por esta operação recebia em torno de R$ 2,00 (dois reais) por saca”.
Explicou que “recebia do corretor uma confirmação de negócio na qual constava
como vendedora a CELBA” e que:
Que o produtor rural emitia a nota fiscal de produtor e o café era transportado em
caminhão alugado pelo declarante, sendo que em pontos pré-estabelecidos
geralmente posto de gasolina o motorista recebia uma nota fiscal de saída da
CELBA e seguia com destino ao comprador de café nomeado pelo corretor, ou
seja, onde efetivamente ocorreu a venda.
Em relação à referência da origem do café nas “confirmações de negócio”, não se
discute que seja importante para indicar a origem do café, sendo essa uma
informação necessária aos seus compradores. Todavia, verifica-se que essa
informação que antes indicava o produtor rural ou maquinista (pessoa física)
passou a indicar, em regra por exigência dos próprios adquirentes do café, o
nome de uma das empresas pseudoatacadistas, como se vê em alguns trechos
dos depoimentos que foram anexados a este processo, trazidos do Parecer Fiscal
e abaixo reproduzidos, em que as citações relativas às empresas
pseudoatacadistas de café fornecedoras da CEGIL foram evidenciadas e
sublinhadas:
- Em seu primeiro depoimento à fiscalização, LUCIANO ARPINI GOBBI - CPF
809.865.367-68, corretor de café, sócio da corretora GECAFÉ, e que trabalha no
ramo de corretagem de café há mais de 20 (vinte) anos, declarou:
8) Que trabalhou numa fase em que o produtor rural guiava diretamente para as
empresas exportadoras e/ou indústrias, e que o pagamento do café ia
diretamente para a conta corrente do produtor;
9) Que há vários anos as empresas exportadoras e indústrias sinalizaram para os
corretores do desinteresse de aquisição de café diretamente do produtor rural; a
partir deste momento, o café somente é descarregado nessas empresas
mediante nota fiscal de pessoa jurídica; em casos raros com nota fiscal do
produtor rural;
10) Que as empresas exportadoras e indústrias do estado têm conhecimento
quanto à origem do café (MAQUINISTA ou PRODUTOR RURAL), não obstante o
café estar sendo guiado em nome de uma pessoa jurídica;
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
19
- No segundo depoimento, feito em 06/05/2010, LUCIANO ARPINI GOBBI narrou a
forma de operar:
1) Que ao receber oferta de intermediação de compra de café para as
exportadoras e indústrias o declarante entra em contato com os maquinistas do
interior via telefone ou MSN procurando o café conforme especificado pelo
comprador (qualidade, quantidade, preço e etc);
2) Que no começo da operação de compra e venda o declarante comunica via
telefone ou MSN ao comprador quem é o maquinista/produtor que está vendendo
o café;
3) Que fechada a operação o declarante emite Confirmação de Negócio,
encaminhando uma via para o comprador e outra para o vendedor via FAX; que o
maquinista/produtor vendedor repassa a confirmação para a pessoa jurídica que
irá guiar o café para emissão da nota;
4) Que no início havia identificação do nome do produtor/maquinista na
Confirmação de Negócio que era enviada ao comprador e ao vendedor; mas que
com as fiscalizações da Delegacia da Receita Federal de Vitória, eles solicitaram
que o declarante não procedesse mais desta forma; (sublinhei)
- GABRIEL FRANCISCO KROHLING, sócio-corretor da VG KROHLING LTDA, após
identificar os reais vendedores constantes das Confirmações de Negócio
apresentadas pela fiscalização, o Sr. Gabril declarou:
Que essas informações contidas na CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO demonstram que
os compradores de café (exportadores e indústrias) têm pleno conhecimento de
quem está adquirindo café, que são as pessoas identificadas na própria
confirmação, sendo que o café é guiado em nome de empresas, tais como:
CELBA, COLUMBIA, TRARBACH, AGROSANTO, DO GRÃO, MC DA SILVA, cujos
nomes são indicados pelas pessoas que estão vendendo o café.
Que afirmou que os compradores de café dos exportadores e indústrias realizam
visitas regulares nas áreas de produção, pois eles necessitam fazer uma previsão
de safra e verificar a qualidade do café a ser colhido.
- DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS, que exerce a atividade de corretor de
café há cerca de 23 anos e é proprietário da CORRETORA CRISTAL BRASIL, há
cerca de 05 anos atuando no ES, declarou que:
10) Que, como prevenção, os exportadores e indústrias passaram a exigir que na
CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO, documento utilizado pelos corretores, passasse a
constar a orientação de que as notas fiscais teriam que conter a indicação que
estava sujeita à incidência do PIS/COFINS; que essa indicação é utilizada por essas
empresas como argumento de que a operação na qual foi utilizada empresa
laranja é uma operação real e que lhe dá direito para se creditar dessas
contribuições;
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
20
11) Que a única precaução dessas empresas com relação às LARANJAS é a
consulta ao SINTEGRA para verificar a situação cadastral. (sublinhei)
- LUIZMAR JOSÉ PRETTI JUNIOR, corretor da RP COMISSARIA declarou:
3) Que após receber da empresa a ordem de compra faz contato com produtores
rurais e “maquinistas”, em sua maioria, para atender ao seu cliente;
4) Que “maquinista” é a pessoa possui equipamentos para beneficiar e armazenar
o café de pequenos produtores rurais, e em algumas vezes, caminhão para o
transporte do café, sendo que servem de elo entre os produtores rurais e as
empresas compradoras (exportadoras e indústrias), por intermédio de corretores,
ou mesmo negociando o café diretamente com os compradores, via empresas
criadas apenas para emissão de nota fiscal (venda de nota);
5) Que fechada a operação com o produtor rural ou o “maquinista” o declarante
elabora uma confirmação de pedidos para seu cliente (exportadora e indústrias)
contendo as seguintes informações: No DE CONFIRMAÇÃO DE PEDIDOS (do
próprio corretor), DADOS DO COMPRADOR, DADOS DO VENDEDOR, NATUREZA
DA MERCADORIA, QUANTIDADE, QUALIDADE, PREÇO P/ SACA, DATA DA
ENTREGA, PAGAMENTO, LOCAL DE DESCARGA, além da observação passada pelo
comprador: “INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS NESSA OPERAÇÃO”; 6) Que os
“maquinistas” indicam o nome da “empresa” vendedora constante da
Confirmação de Pedidos em cujo nome da qual o café será guiado para a empresa
compradora (exportadora ou indústria);
7) Que essas “empresas” indicadas pelos “maquinistas” como vendedora do
café são na verdade utilizadas apenas para guiar o café, isto é, servem tão só
para emitir nota fiscal para possibilitar a compradora se creditar do PIS e da
COFINS e que em contrapartida elas recebem um determinado valor para guiar
o café em seu nome; (sublinhei)
- Diante dos elementos probatórios amealhados pelos Auditores Fiscais no curso
das investigações, as pseudoatacadistas COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO e L&L,
foram intimadas e prestaram esses esclarecimento:
9 – O Torrador, Grande Atacadista ou Exportador, quando recebem o café em seu
depósito/armazém tem total ciência da origem do Café, ou seja, em que região foi
produzido e de que produtor veio. As amostras retiradas quando da pesagem do
caminhão no depósito do Comprador, indicam a origem, assim como as amostras
que os motoristas levam consigo para fazer contra-prova de qualidade e
classificação. Vale esclarecer que, na maioria das vezes, o Comprador e
Destinatário final do café é quem negocia com o produtor e, quando isto não
ocorre, é o Corretor quem negocia. Assim, quando o Corretor vende para uma
Indústria, Atacadista ou Exportador ele informa a origem do café. Importante
observar ainda, que o saco que carrega a amostra que é levada pelo motorista do
caminhão, também indica o nome do produtor ou de quem está vendendo. Assim,
é afirmativo o fato de que o Comprador sabe a origem do café. Após o início da
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
21
fiscalização, os Compradores orientaram a não vincular o produtor ao destino final
da mercadoria, mas isto é praticamente impossível de ocorrer, porque os
compradores exigem saber de quem é o café e, as amostras tiradas para a
negociação, indicam quem é o dono do café. De se esclarecer que algumas
empresas compradoras e alguns corretores, possuem cadastro de produtores,
onde vinculam o nome do produtor a um certo código, (...) para indicar na Nota
Fiscal que guia o café, o nome do produtor ou o nome do corretor que
intermediou. Quando é identificado por código na Nota Fiscal o nome do corretor,
este por sua vez, tem em cada confirmação de negócio o nome do vendedor, ou
seja, o nome do produtor. Assim, tanto as notas fiscais que guiam o café para o
Comprador, como a confirmação de negócio emitido pelo corretor ou ainda, os fax
ordenando pagamento ou os e-mails orientando o faturamento e ordenando
pagamento, indicam e individualizam o vendedor. (sublinhei)
Com efeito, demonstrado com suficiência pela fiscalização que as aquisições de
café perante as “pseudo-empresas atacadistas” não passaram de uma simulação,
já que o café originou-se de compras efetuadas diretamente dos produtores
rurais, não há como se atestar, no caso em julgamento, a presença dos atributos
da liquidez e da certeza, exigíveis para o reconhecimento do crédito, passível de
ressarcimento e compensação.
De outro turno, não é minimamente plausível que a interessada sendo, como
visto, uma empresa tradicional no mercado cafeeiro, atuando em contato
permanente com outros comerciantes, exportadores de café, corretores e seus
próprios fornecedores e associada a duas entidades representativas de
comerciantes e exportadores de café, como o Conselho dos Exportadores de Café
do Brasil - Cecafé e o Centro do Comércio de Café de Vitória – CCCV, não tivesse
conhecimento da situação por todos conhecida, conforme verificado nos diversos
depoimentos presentes nos autos.
Assim é que, dentro do contexto apresentado, não é possível se reconhecer
créditos integrais da não cumulatividade relativos a aquisições de café que, na
realidade, foram feitos perante produtores rurais, que somente possibilita a
apuração de créditos presumidos, estes que foram apurados pelas autoridades
fiscais.
Informe-se, por relevante, ser significativa a quantidade de processos tratando
desta mesma matéria que já chegou ao órgão julgador de segunda instância, que
vem sistematicamente decidindo por não dar provimento às impugnações
apresentadas pelas defesas, a exemplo do que foi verificado nos Acórdãos no
3403.003.004, de 28 de maio de 2014, no 3403-002.635, de 27 de novembro de
2013, no 3401-002.278, de 25 de junho de 2013, no 3403-002.893, de 27 de março
de 2014, e no 3401-005.774, de 26 de fevereiro de 2019.
(vi)
DEPOIMENTOS COMO ÚNICO MEIO DE PROVA
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
22
Houve a manifestação sobre a suficiência da prova nos tópicos anteriores. Tem-se
que os depoimentos são apenas parte do conjunto que permite a afirmação de participação da
Recorrente no esquema fraudulento.
(vii)
DAS AQUISIÇÕES DE "CAFÉ CRU EM GRÃO" PELA RECORRENTE DE
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, INCLUSIVE,
AGROINDUSTRIAL
A Fiscalização em seu Parecer constatou que, as aquisições de cooperativas foram
incluídas indevidamente na base de cálculo para obtenção de créditos integrais de PIS/COFINS,
quando na verdade deveriam compor a base de cálculo para créditos presumidos, sendo
realizados os devidos ajustes.
Alega a Recorrente que: (i) de acordo com a Lei n° 10.925/04 e a IN n° 660/06, apenas as receitas
decorrentes das vendas de café por cooperativas agropecuárias estão suspensas do pagamento do PIS e da COFINS; no
caso em exame, a Recorrente adquiriu café produzido por cooperativas agroindustriais (e não agropecuárias), razão
pela qual não seria aplicável a suspensão prevista nos referidos disposivos legais; e (ii) as operações de aquisição de
café cru em grão de cooperativas agroindustriais estão sujeitas ao pagamento de PIS e COFINS porque não há norma
legal que determine qualquer espécie de suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência; o que existe é um
benefício fiscal (inciso I do art. 15 da MP n° 2158-35/2001) subjetivo (isto é, intrinsicamente relacionado à pessoa do
vendedor e não à própria operação de venda da mercadoria) para que as cooperativas possam ajustar as bases de cálculo
das referidas contribuições em certas circunstâncias.
Vejamos o artigo 9o, §1o, II, da Lei n. 10.925/2004, que trata da suspensão da
Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas das cooperativas:
Lei no 10.925,de2004:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;(Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas
no inciso III do § 1o do mencionado artigo.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Por sua vez, os citados §§6o e 7o do artigo 8o da mesma Lei 10.925/2004, possuem
o seguinte texto:
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
23
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.(Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)(Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011)(Revogado
pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas.(Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)(Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011)(Revogado pela Lei no
12.599, de 2012).
Essa questão foi analisada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na Solução de
Consulta COSIT n.65,de10/03/2014,cuja ementa segue abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637/2002, art. 3o
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não
está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, art. 3o.
Transcrevo o excerto dos fundamentos da referida Solução de Consulta, para
melhor elucidação da discussão:
11. Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 8o e 9o
da Lei no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos
em relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e
III do art. 9o. Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do
produto com o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III,
da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas
aquisições de café já submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
24
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda
do café submetido a esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004).
12. A partir do ano-calendário 2012 não há mais direito ao desconto de créditos
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10833, de 2003, em relação às
aquisições de café, tendo em vista a suspensão prevista no art. 4o da Lei no
12.599, de 2012, e, a partir de 10 de julho de 2013, a redução de alíquota a 0
(zero) prevista no art. 1o, inciso XXI, da Lei no 10.925, de 2004 (dispositivo incluído
pela Lei no 12.839, de 9 de julho de 2013). Ressalve-se as hipóteses de crédito
presumido previstas nos arts. 5o e 6o da Lei no 12.599, de 2012.
Ou seja, se a cooperativa exerceu atividade agroindustrial prevista no § 6° do art. 8°
da Lei n° 10.925/2004, o adquirente teria direito ao crédito integral. Caso contrário, a venda de
cooperativa de produção agropecuária deveria ter ocorrido obrigatoriamente com suspensão, o
que implicaria no aproveitamento do crédito presumido pelo adquirente.
A Recorrente traz as seguintes considerações no seu recurso:
(i) a transformação do café in natura em café cru em grão inclui, dentre outras, as
atividades de padronização, beneficiamento e separação por densidade de grãos;
assim, pode-se afirmar que o café cru em grão adquirido pela Recorrente foi
submetido a um processo industrial que inclui o exercício das atividades
mencionadas no §6° do art. 8o da Lei n° 10.925/2004;
(ii) o termo semente beneficiada foi utilizado pela Resolução CNNPA n° 12, de
1978, em seu sentido amplo, abrangendo todas as atividades listadas
minuciosamente pelo §6° do artigo 8o,caput, da Lei n° 10.925/2004; tal fato resta
mais evidenciado se considerarmos que a RECORRENTE adquire das
cooperativas café cru em grão e revende ao mercado externo o mesmo produto,
qual seja, café cru em grão;
(iii) para que as vendas efetuadas pelas cooperativas à Recorrente se
enquadrem em hipótese de suspensão da incidência do PIS e da COFINS, as
cooperativas deveriam fazer constar expressamente, na nota fiscal de venda, que
aquela operação se dá com a suspensão das contribuições; tal procedimento,
contudo, não foi adotado pelas cooperativas, o que evidencia não se tratar de
hipótese de suspensão; na realidade, conforme se verifica das notas fiscais
emitidas pelas cooperativas e juntadas aos autos, a compra do café cru em grão
pela RECORRENTE é sempre feita com a incidência de PIS e COFINS; e
(iv) a fiscalização e a DECISÃO não apresentam quaisquer provas no sentido de
que o café adquirido pela Recorrente não teria passado por todas aquelas
atividades necessárias para o enquadramento da cooperativa como agroindustrial,
limitando-se a negar a validade das notas fiscais emitidas pelas cooperativas, que,
repise-se, evidenciam que houve incidência de PIS e COFINS a permitir a
apropriação de créditos integrais dessas contribuições.
Pelo que consta no Parecer Fiscal, foi feita a recomposição dos créditos a descontar
do PIS/COFINS não-cumulativos e reconhecidos apenas os créditos presumidos das aquisições de
café de cooperativas, cujo fornecedor foi a COOABRIEL – COOPERATIVA AGRARIA DOS
CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL DA PALHA LTDA. Não constam as razões da glosa parcial mas
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
25
infere-se que seria pela suspensão da exigibilidade das contribuições, por força do disposto no art.
9o da Lei 10.925/2004. Igualmente a referida questão não foi abordada no acórdão recorrido.
Por sua vez, a recorrente alegou que fazia jus ao valor do crédito integral porque
adquirira o “café cru em grão” de sociedade cooperativa que exercia atividade de produção
agroindustrial, nos termos dos §§ 6° e 7o do art. 8° da Lei 10.925/2004.
Apesar do entendimento de que em sede de ressarcimento/compensação compete
ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I, no caso concreto, a Fiscalização não
diligenciou, ao contrário dos pseudo-atacadistas que intermediavam as aquisições dos produtores
rurais, junto à sociedade cooperativa no sentido de averiguar o tipo de atividade exercida sobre o
café que fora vendido para a CEGIL que justificasse a glosa parcial efetuada, já que, nos termos da
Solução de Consulta COSIT n.65, de 10/03/2014, a priori, a pessoa jurídica, submetida ao regime
de apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na
legislação.
De fato, a nota fiscal por amostragem colacionada aos autos, à fl. 91, de venda da
COOABRIEL – COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL DA PALHA LTDA, no
qual consta a OBS: CAFÉ TRABALHADO CONF ART. 8°, INCISO(SIC) 6o DA LEI 10.925 DE 2004, não
constando, expressamente, que aquela operação se deu com a suspensão das contribuições,
comprovaria justamente o quanto alegado pela Recorrente, e, consequentemente, o direito a
tomada do crédito integral da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Situações como a presente já foram enfrentadas por este Conselho em algumas
oportunidades. Destaco o Acórdão n. 3102002.343, cujo voto vencedor, de lavra do Conselheiro
Ricardo Rosa, bem esclarece o ponto da prova e do direito ora sob discussão:
Foram colacionadas aos autos, pela recorrente, ainda que por amostragem, notas
fiscais de aquisição do produto “café em grão cru” ou “café beneficiado”, com a
indicação da incidência da contribuição para o PIS e a COFINS. Segundo o
entendimento da recorrente, a incidência das contribuições teria sido obrigatória,
devido a submissão dos cafés adquiridos pelas cooperativas ao processo
produtivo previsto no §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, fato esse impeditivo
para a saída posterior suspensa na forma do art.9o do inciso II da mesma lei.
Entendo que o registro das referidas expressões nas notas fiscais, informando que
operação estava sujeita a tributação normal das citadas contribuições, traz uma
presunção de licitude das operações de aquisição de café de cooperativa, sujeitas
ao recolhimento regular das contribuições. Afirmar que a operação devidamente
escriturada teria, na verdade, forma diversa daquela exposta nos registros fiscais,
conferindo efeito diverso daquele indicado, demandaria uma prova oposta por
parte do fisco, inexistente no presente processo. A comprovação do fato jurídico
tributário depende, em regra geral, de que o administrado apresente os
documentos que a legislação fiscal o obriga a produzir e manter sob guarda, ou
Fl. 4160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2012-82
26
declare sua ocorrência em declaração prestada à autoridade pública. Uma vez que
essa particularidade seja compreendida, há que se sublinhar que nada dispensa a
Administração de laborar em busca das provas de que o fato ocorreu e de instruir
o processo administrativo com elas. Como consta, a desconsideração das provas
se deu porque, no entendimento do Fisco ,a interessada limitou se a apresentar
as notas fiscais de aquisição das mercadorias. Peço vênia para discordar dessas
conclusões. Não me parece que a acusação de que a operação praticada pela
recorrente não foi aquela por ela declarada e escriturada. Ainda que passível de
dúvidas acerca da veracidade das operações, tais dúvidas deveriam ter sido
esclarecidas durante o procedimento fiscal, de forma a contra produzir elementos
probantes para desconsiderar aquelas notas fiscais apresentada. Nada disso
ocorreu.
A comprovação de que as operações foram tributadas, ensejando o crédito à
adquirente, foi feita pela recorrente. Caberia ao fisco comprovar que tais
cooperativas não exerciam a atividade agroindustrial ,o que não foi feito. Em
suma, mediante as provas que constam nos autos, conclui-se que o “café cru em
grão” ou “café beneficiado” foram adquiridos de cooperativa agropecuária de
produção, e que a sociedade cooperativa vendedora realizou as operações
descritas no do art.8o , § 6o , da Lei 10.925/2004.
Por fim, pelas razões acima expostas, encaminho meu voto no sentido de rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito de crédito integral da Contribuição ao PIS e da COFINS relativo às
aquisições de café em grão cru de cooperativa, observados os limites e condições previstos na
legislação.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 4161
DF CARF MF
Original